Tribunal: TJSP
Processo: 1001242-66.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – ICMS – Sentença de parcial procedência tão apenas para determinar o recálculo do débito para afastar a incidência de juros de mora previstos na Lei Estadual no 13.918/09, aplicando-se a Selic – Suspensão dos atos de constrição – Modificação do §7o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 com o advento da Lei no 14.112/2020, que veda atos de alienação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – ICMS – Sentença de parcial procedência tão apenas para determinar o recálculo do débito para afastar a incidência de juros de mora previstos na Lei Estadual no 13.918/09, aplicando-se a Selic – Suspensão dos atos de constrição – Modificação do §7o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 com o advento da Lei no 14.112/2020, que veda atos de alienação de patrimônio e possibilita a substituição de bens constritos, mas permite o prosseguimento da execução, inclusive atos de constrição – Não há que se falar em nulidade das CDA's, porquanto preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o da LEF - Nulidade afastada – Sentença de primeiro grau que afastou os juros superiores à Selic - Possibilidade de retificação da CDA, não havendo se falar em nulidade - Insurgência acerca de honorários advocatícios que sequer foram incluídos no montante executado pelo Fisco – Sentença mantida – Recurso desprovido.